Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria.
2. Não verificada a omissão ou a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.